Tribunal: CARF
Processo: 12448.733094/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.733094/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.663 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
DIANA DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
FALTA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
Não se conhece do Recurso Voluntário em sede de segunda instância julgadora
administrativa quando a decisão de primeira instância contemplou
integralmente as pretensões do impugnante, não restando matéria controversa,
o que caracteriza a falta de interesse de agir.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
O eventual conhecimento, pelo órgão ad quem da arguição, em Recurso
Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância inferior,
caracterizaria supressão de instância. Portanto, as matérias não levadas à
apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 16-74.797 da 22a Turma da DRJ em
São Paulo/DF (fls. 32 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.733094/2011-98
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.663 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.733094/2011-98

“Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010 do
contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 05/09.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros, no
valor de R$ 18.009,64.
Consta da Complementação da Descrição dos Fatos: Omissão de rendimentos
no valor de R$ 18.009,64 recebidos de Pessoa Fisica. A contribuinte declarou
rendimentos recebidos de Pessoa Física na linha de Pessoa Jurídica, no valor de R$
47.477,04. O total a ser declarado seria: R$ 65.486,68, conforme comprovado pelas
fontes pagadoras do responsável pelo pagamento da pensão.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01, e dos
documentos de fls. 07/32, alegando, em síntese, que:
Inadvertidamente e por desconhecimento da necessidade do fato, em razão de
informação indevida recebida de terceiros, deixou de declarar o mandado de
pagamento, efetuado por decisão judicial, no valor de R$ 12.678,76 (anexo 03), já
informado no termo de atendimento;
Por tratar-se de conflito de informações em cruzamento de declarações, faz-se
absolutamente necessário que o alimentante Wanderley Nunes, CPF n° 347.479.827-
87 faça prova do valor de R$ 65.486,68, efetuado a título de pensão alimentícia à
impugnante informado em sua Declaração de Imposto de Renda;
Consta da Complementação da Descrição dos Fatos que o valor de R$
65.486,68 foi comprovado pelas fontes pagadoras do responsável pelo pagamento da
pensão, qual seja a Marinha de Guerra do Brasil, necessitando, também, que o
alimentante faça prova cabal de pensão alimentícia originária de outra fonte pagadora
diferente da acima mencionada;
O alimentante sempre omitiu segunda fonte de renda, sendo demandado em
execução judicial (anexo 3), portanto, inexiste mais de uma fonte pagadora em sua
declaração;
Nunca recebeu do alimentante valores referentes a alugueres, não justificando o
enquadramento no Decreto 3.000/99 constante da notificação do lançamento na
apuração da omissão (anexo 4);
A pensão alimentícia é depositada mensalmente pela fonte pagadora em conta-
corrente da alimentada e emitidos os contracheques pela Marinha de Guerra do Brasil
(anexo 5).
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o
cancelamento do debito fiscal reclamado, corrigindo o que for necessário.”

Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos da
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.663 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.733094/2011-98

O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou
domiciliados no Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da
legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor
abaixo.
Apuração da Omissão
Valor
1 - Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
18.009,64
2 - Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3 - Omissão Apurada (1 - 2)
18.009,64
Conforme relatado pela autoridade fiscal, a contribuinte declarou rendimentos
recebidos de pessoa física na linha de pessoa jurídica. O total da pensão alimentícia
paga a Impugnante, no valor de R$ 65.486,68, foi devidamente comprovado pelas
fontes pagadoras do responsável pelo pagamento da pensão.
A Impugnante confessa que deixou de declarar o valor de R$ 12.678,76
constante do Mandado de Pagamento de fl. 12, tornando-se tal matéria incontroversa e
o crédito tributário dela resultante definitivo e exigível.
Em relação à demanda para que o alimentante faça prova do valor total pago, tal
demanda não cabe a esta Delegacia de Julgamento e, como se denota na notificação de
lançamento, a autoridade fiscal informa que já obteve esta comprovação.
A Impugnante alega que não recebeu o total de R$ 65.486,68 e apresenta o
Mandado de Pagamento de fl. 12 e os Comprovantes financeiros da Pagadoria de
Pessoal da Marinha, de fls. 13/18, como provas do recebimento do valor de R$
60.155,80 (47.477,04+12.678,76) de pensão alimentícia.
O
acordo
homologado
constante
às
fls.
43/51
do
Processo
no
12448.738612/2011-60, dispõe em relação aos alimentos que o ex-marido pagaria à
Impugnante pensão alimentícia mensal na ordem de 30% de seus ganhos líquidos,
apurados após a dedução dos descontos obrigatórios por força de lei, mediante
consignação em folha de pagamento.
Com base no valor pago a Wanderley pelo Comando da Marinha no ano-
calendário em apreço, constante em DIRF, calcula-se que o valor que deveria ser pago
à Impugnante seria aproximadamente aquele por ela declarado (30% de 158.827,50) =
47.648,25.
A consulta à DIRF do Comando da Marinha informa total descontado em folha
de Wanderley (R$ 43.037,09) a título de pensão alimentícia menor que o declarado
pela Impugnante.
Com base nestas provas e na consulta à declaração do alimentante, também
objeto de ação fiscal, deve-se retificar o lançamento, mantendo apenas a omissão de
rendimentos acatada pela Impugnante, no valor de R$ 12.678,76.
Conclusão
Sendo assim, com base no exposto, voto pela procedência em parte da
impugnação apresentada de acordo com os quadros abaixo:
(...)”

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.663 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.733094/2011-98

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 46 e segs., alegando, em apertada síntese, que o recebimento de
pensão alimentícia não deve ser enquadrado como renda passível de sofrer tributação, por
possuir natureza indenizatória. Pede perdão da multa, que considera vultuosa e aplicada
injustamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Do relatório acima tem-se que face a contribuinte foi lançada pelo Fisco a infração
de omissão de rendimentos no valor de R$ 18.009,64. Desse total, a interessada, em sede de
impugnação, expressamente concordou com o valor de R$ 12.678,76, insurgindo-se contra a
diferença. Avaliando os argumentos de defesa apresentados, a Turma julgadora da instância de
piso os acatou, mantendo apenas a omissão de rendimentos confirmada pela contribuinte, no
valor de R$ 12.678,76.
Desta forma, não restou, após o julgamento na DRJ, matéria controversa a ser
apreciada e julgada por esta Turma do CARF.
Assim sendo, não conheço do Recurso Voluntário por falta de interesse de agir do
recorrente.
Além disso, quanto aos demais aspectos trazidos no recuso, os quais se resumem
em considerar que os rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia não deveriam ser
tributados por possuírem natureza indenizatória e o pedido de afastamento da multa aplicada, tais
matérias não foram objeto da impugnação apresentada na DRJ,
O art. 17, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com alteração da Lei no
9.532/97, assim determina:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”.

Do dispositivo acima tem-se que se a matéria não foi expressamente contestada,
considera-se não impugnada, o que impede sua análise por este Conselho, sob pena de
caracterizar supressão de instância.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.663 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.733094/2011-98

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital